Tribunal: TCU
Processo: 005.366/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, na função Saúde, para atendimento ao Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC)/Oftalmologia, integrante do bloco de Atenção Média e Alta Complexidade (MAC). Análise das alegações de defesa e das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante a modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. julgar irregulares as contas do sr. Adélio dos Santos de Sousa, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. aplicar ao sr. Adélio dos Santos de Sousa a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada, quando pagas após seu vencimento, monetariamente, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Floresta do Araguaia - PA; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado do Pará nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao Tribunal de Contas do Estado do Pará.